Tribunal: TJBA
Processo: 8002638-97.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002638-97.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. FRAUDE NA DISTRIBUIÇÃO. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DIRECIONAMENTO DO FEITO POR EQUÍVOCO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cumprimento/liquidação de sentença relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão. Indeferida a gratuidade da justiça na origem, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência. Alegada prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição e litigância de má-fé por suposta fraude na distribuição. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a hipossuficiência econômica está devidamente comprovada para concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar a ocorrência de fraude ou má-fé no direcionamento do feito; e (iii) analisar a possibilidade de retificação do valor da causa em sede recursal, diante da ausência de observância aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa. 3. A comprovação de hipossuficiência econômica autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 4. Não configurada fraude na distribuição ou má-fé, mas equívoco no direcionamento do feito, afastando-se a prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição. 5. A retificação do valor da causa pode ser realizada em grau recursal, especialmente quando observada a ausência de contraditório em decisão de ofício na origem (arts. 9º e 10 do CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8002638-97.2019.8.05.0191, sendo apelante GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS e apelado BANCO DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO interposto, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.